Tribunal: TJSP
Processo: 1007523-66.2017.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
Apelações. Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais. Alegação de postagem de injúrias e calúnias no site Facebook. Justiça gratuita deferida aos apelantes. Ilegitimidade passiva da Google Brasil. Legitimidade passiva da Facebook Brasil. Prejudicado o pedido de exclusão das postagens por não apresentação das URLs relativas a cada mensagem ofensiva. Necessidade de

Ementa:
Apelações. Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais. Alegação de postagem de injúrias e calúnias no site Facebook. Justiça gratuita deferida aos apelantes. Ilegitimidade passiva da Google Brasil. Legitimidade passiva da Facebook Brasil. Prejudicado o pedido de exclusão das postagens por não apresentação das URLs relativas a cada mensagem ofensiva. Necessidade de indicação clara e precisa da URL para retirada pelo provedor de material ofensivo. Precedente do STJ. Conduta da corré/apelante que excedeu os limites da liberdade de pensamento prevista no art. 5o, inciso IV, da CF/88, configurando ato ilícito previsto no art. 186 do CC. Danos morais configurados. Indenização devida. Valor de R$5.000,00 mantido. Recursos desprovidos.